Tribunal: STF
Processo: ARE 1177185
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE PREENCHIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem assim das cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.